Tribunal: TJSP
Processo: 1021701-54.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por atraso, alteração de itinerário e extravio temporário de bagagem – Sentença de procedência – Atraso no voo inicial que acarretou a perda de conexão e alteração no itinerário contratado diante da necessidade de inclusão de parada não programada – Atraso de 16 horas – Extravio temporário de bagagem (1dia) – Aplicação das normas

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por atraso, alteração de itinerário e extravio temporário de bagagem – Sentença de procedência – Atraso no voo inicial que acarretou a perda de conexão e alteração no itinerário contratado diante da necessidade de inclusão de parada não programada – Atraso de 16 horas – Extravio temporário de bagagem (1dia) – Aplicação das normas previstas na Convenção de Montreal e CDC – Dano moral caracterizado - Indenização devida - Valor mantido por condizente com o evento danoso – Juros de mora – Termo inicial retificado para contagem da data da citação – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11); e, de ofício retificado o termo inicial dos juros de mora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021701-54.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
UNITED AIRLINES INC., é apelado MICHAEL OLIVEIRA LOPES DE MORAES.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021701-54.2019.8.26.0577 -Voto no 13736 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação Cível no 1021701-54.2019.8.26.0577
Apelante: United Airlines Inc.
Apelado: Michael Oliveira Lopes de Moraes
Comarca: São José dos Campos 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: João José Custodio da Silveira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13736
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de
indenização por atraso, alteração de itinerário e extravio
temporário de bagagem Sentença de procedência Atraso no
voo inicial que acarretou a perda de conexão e alteração no
itinerário contratado diante da necessidade de inclusão de
parada não programada
Atraso de 16 horas
Extravio
temporário de bagagem (1dia)
Aplicação das normas
previstas na Convenção de Montreal e CDC Dano moral
caracterizado - Indenização devida - Valor mantido por
condizente com o evento danoso Juros de mora Termo
inicial retificado para contagem da data da citação Sentença
parcialmente modificada Recurso desprovido, e majorados
os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11); e, de ofício
retificado o termo inicial dos juros de mora.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 04.12.2019 (fls. 205/209), de relatório adotado, que julgou procedente
ação de indenização por danos morais e condenou a ré a indenizar o autor no valor de
R$ 15.000,00, com acréscimo de correção monetária e juros de mora a contar da data do
arbitramento, e a arcar com os ônus do decaimento e com honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo da ré (fls. 215/232) alegando, em síntese, que,
diferentemente do quanto fundamentado pelo juízo de primeiro grau, o atraso no voo foi
de 16 horas e não de 02 dias, e que o autor não ficou desamparado. Aduz, ainda, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021701-54.2019.8.26.0577 -Voto no 13736 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
requerente não comprovou qualquer dano decorrente do extravio temporário de sua
bagagem (01 dia). Sustenta que a Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de
Defesa do Consumidor. Pede provimento para reversão do julgado ou, alternativamente,
redução do valor dos danos morais.
Contrarrazões a fls. 237/265.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 30/01/2020, é tempestiva e preparada (fls. 233).
O autor adquiriu junto à companhia aérea ré, passagem de
Austin a Guarulhos, com saída no dia 24/02/2019, às 17h35min, chegada em Huston às
18h52min, saída de Huston às 21h30min do mesmo dia, e chegada em Guarulhos às
10h40min do dia 25/02/2019 (fls. 33/35). Alega que o primeiro voo partiu com atraso
de 6 horas, ocasionando a perda do voo de conexão em Huston. Relata que a ré ofereceu
opção de voo para Guarulhos, com escala no Panamá, com saída prevista para as 8hs da
manhã do dia 25. Aduz que ao chegar ao Panamá procurou a requerida e foi
surpreendido com a informação de que não havia nenhum voo reservado para
Guarulhos, e que após 2 horas de espera a ré o acomodou em voo operado pela Copa
Airlines, tendo chegado no Brasil na madrugada do dia 26, oportunidade em que foi
informado do extravio de sua bagagem, a qual somete lhe foi devolvida no dia 27.
Incontroverso, nos autos, que o atraso do primeiro voo
desencadeou situação que retardou a chegada do passageiro ao seu destino final na
cidade de Guarulhos, estendendo-se por 16 horas (fato incontroverso fls. 02 e 220) o
itinerário contratado, que inclusive contou com uma parada não programada no Panamá,
além da demora de 01 dia para devolução da bagagem, ocorrida somente no dia 27, o
que foi admitido pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021701-54.2019.8.26.0577 -Voto no 13736 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas
e
os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da
indenização material tarifada, de modo que prevalece em relação à indenização por
dano moral o entendimento que vem sendo aplicado, de incidência do CDC em
detrimento das convenções internacionais no que tange a arbitramento do valor de
indenização.
A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999,
promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, prevê
expressamente a responsabilidade decorrente de atraso de voo aéreo internacional:
“Artigo 19 Atraso. O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros,
bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e
seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
No caso, a despeito das providências tomadas pela ré para
resolução do problema (reacomodação de voo e pagamento de hotel em Huston), houve
atraso e espera por período de 16 horas, além do extravio temporário da bagagem por 01

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021701-54.2019.8.26.0577 -Voto no 13736 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
dia, caracterizando situação configuradora de danos morais, pois resultam devidamente
presentes os requisitos à sua configuração. Da falha na prestação de serviços da empresa
aérea, emerge episódio que gerou mais do que um “mero dissabor” por evidente o
aborrecimento e implicações que decorrem da situação, inclusive pela aplicação da
regra de experiência comum do art. 375 do NCPC, atraindo o dever de indenizar,
garantido na CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com
o Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do
C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a
extensão do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do desestímulo, da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na
salvaguarda de enriquecimento via ação, o valor de R$ 15.000,00 é ato judicial que
segue prestigiado, pois se revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto,
e incapaz de causar o enriquecimento ilícito do autor, guardando proporcionalidade com
o dano moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da
citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no
âmbito do contrato de transporte.
A sentença segue parcialmente modificada de ofício apenas em
relação ao termo inicial de contagem dos juros de mora.
E
por
oferecidas
contrarrazões
majoro
os
honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021701-54.2019.8.26.0577 -Voto no 13736 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)